Tribunal: TJSP
Processo: 0094771-87.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094771-87.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELSO
ROBERTO RODRIGUES NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0094771-87.2018.8.26.0050 São Paulo
Apelante:
Celso Roberto Rodrigues Neves
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 19.977
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do acusado - Penas e regimes
prisionais fixados com critério e corretamente - Recurso
desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 175/183, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar CELSO ROBERTO
RODRIGUES NEVES, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e
03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
199/204), sua absolvição por falta de provas, com fundamento no
artigo
386,
inciso
VII,
do
Código
de
Processo
Penal.
Subsidiariamente, almeja a aplicação da pena-base no mínimo legal,
pois, “o MM. Juízo aumenta a pena do acusado na primeira fase da
dosimetria fundamentando laconicamente no fato de que o apelante
registra maus antecedentes, porém, sem especificar no processo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
3
que considerou para tanto”.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 208/210, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 219/223).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 08 de outubro
de 2018, por volta de 12:00 horas, nas proximidades da galeria
situada na Rua Barão de Duprat, nesta Cidade e Comarca de São
Paulo, agindo em concurso, previamente ajustado e em unidade de
desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu, para
proveito comum, mediante grave ameaça e violência física contra
Rafael de Lima Furtado, 11 (onze) caixas contendo produtos de
informática diversos, tais como mouses, teclados e fontes, avaliados
no total de R$ 4.873,59 (quatro mil oitocentos e setenta e três reais e
cinquenta e nove centavos), conforme auto de avaliação de fls. 13,
pertencentes à empresa vítima CCL Cargas Certas Logísticas.
Consta que Naercio Victor da Silva é motorista
e que Rafael de Lima Furtado é ajudante, e que eles colocaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
4
referidos bens em um carrinho para entregar na referida galeria.
Rafael empurrava o carrinho, enquanto Naercio
o seguia na calçada. Então, os três roubadores chegaram, abordaram
Rafael pelas costas e um deles disse: “tá limpo”, enquanto outro
assaltante de cor negra segurou ao mesmo tempo o carrinho e a mão
do ofendido e falou: “solta, eu vou levar o carrinho”, o que a vítima de
imediato atendeu.
Ato contínuo, o denunciado subtraiu o carrinho
com as mercadorias e deixou o local. Os outros dois assaltantes
obrigaram Rafael a seguir caminho com eles por alguns minutos e
depois o assaltante negro ordenou que o ajudante retornasse ao
caminhão.
O motorista Naercio seguiu o denunciado,
encontrou guardas municipais, comunicou o roubo e apontou CELSO
ROBERTO, o qual tentava embarcar num táxi com as mercadorias na
Rua Comendador Afonso Kherlakian, altura do n°197, Sé. Os guardas
civis metropolitanos detiveram o denunciado e apreenderam as coisas
subtraídas.
Em seguida, Rafael chegou ao lugar da
detenção e ele e Naercio reconheceram o denunciado. Então, CELSO
ROBERTO foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia, onde
permaneceu calado (fl. 07). (cf. denúncia de fls. 115/117)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
5
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, em Juízo, e a confissão do insurgente (mídia
audiovisual de fls. 184) foram suficientes para atestar a prática do
crime, quanto a sua ocorrência e autoria, inclusive no que diz respeito
a concurso de pessoas, o que configura o crime de roubo majorado.
Soma-se a isso o auto de exibição e apreensão (fls. 09/12), auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 14), Auto de reconhecimento de objeto
(fl. 15).
Aliás, a vítima Rafael de Lima Furtado, também
reconheceu o roubador na polícia (cf. auto de reconhecimento de
pessoa de fl. 14).
Depois em juízo, a vítima Naercio Victor de
Lima, que era motorista da empresa e que acompanhou toda
movimentação criminosa, esclareceu como os três roubadores
abordaram a outra vítima, e que dois deles seguiram em direção
oposta e o réu continuou conduzindo o carrinho com a mercadoria,
depois acionou os guardas civis que a prenderem (mídia ausivísiual
de fl. 184)
Não se desconhece o entendimento de que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
6
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
As testemunhas Wagner Ribeiro Soares e
Celso Roberto Rodrigues Neves, guardas civis metropolitanos,
relataram como ocorreu a prisão do réu, e que o roubador foi
abordado quando na condução de um carrinho com a res da empresa
vítima. Esclareceram que o réu já ia começar colocar a mercadoria em
um táxi quando abordado. Que foi reconhecido na audiência (cf. mídia
audiovisual de fl 184).
A declaração dos guardas metropolitanos que
acompanhou a ocorrência tem valor relevante e merece total
credibilidade. A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
7
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Portanto, inafastável o r. decreto condenatório,
bem reconhecidas as causas de aumento, concluindo por se tratar, na
hipótese dos autos, de roubo majorado pelo concurso de pessoas.
Trata-se de roubo efetivamente consumado, pois o acusado deteve a
rei furtivae, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem para
configuração do delito.
Tal entendimento encontra supedâneo na
jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
consagrou a teoria da amotio (ou apprehensio) quanto ao momento da
consumação do crime de roubo, tendo aprovado, recentemente, a
Súmula no 582, suplantando, em definitivo, eventual divergência
quanto à questão suscitada pela defesa, na medida em que dispõe
que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
8
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Esse também é o posicionamento adotado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO
DENEGATÓRIO
DE
HC
PROLATADO
POR
TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO
WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.
VEDAÇÃO.
ROUBO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DO BEM.
DESNECESSIDADE.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. O crime de roubo consuma-se
quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel,
mediante o emprego de violência, passa a ter a posse
da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não
se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem.
Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da
res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o
crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora
a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262,
Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ
de 1o.07.05. 2. In casu, o paciente subtraiu, mediante
violência, a bicicleta da vítima. Após a prática
criminosa, empreendeu fuga do local, mas, logo em
seguida, foi interceptado por populares e preso em
flagrante delito pela Polícia Militar. 3. O recurso cabível
contra
acórdão
denegatório
de
habeas
corpus
prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal
e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105,
inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 4. “A
impetração de novo habeas corpus em caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
9
manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-
AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber,
DJe de 1o.08.13). 5. Ademais, “não há nenhuma
ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça
que, embora assente que não conhece de habeas
corpus porque impetrado em substituição ao recurso
ordinariamente previsto, examina as questões postas
com o fito de verificar a existência de constrangimento
ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício”
(HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13). 6. O Superior
Tribunal de Justiça - inobstante não ter conhecido do
habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que
o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em
vista ter sido manejado contra decisão denegatória de
HC na Corte Estadual - analisou a possibilidade da
concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no
caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que
justifique a adoção desta medida. 7. Recurso ordinário
em habeas corpus a que se nega provimento.(RHC no
119611, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em
10/12/2013)
Conclui-se, assim, que o contexto probatório é
suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor do delito
de roubo majorado pelo concurso de agentes.
Diante dos maus antecedentes e reincidência
ostentados pelo recorrente, as reprimendas foram fixadas em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado
para a reprovação e prevenção dos crimes por ele cometido, nos
termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
Assim procedeu a adequadas motivação da r.
sentença, a qual não pode sofrer críticas em não ter apontado
diretamente em qual certidão baseou-se o Julgador para lastrear a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
10
condenação e a respectiva fundamentação, pois “Da análise da folha
de antecedentes e certidões dos feitos nela constantes acostados aos
autos (págs. 121/137 e 163/168), infere-se que o réu ostenta duas
condenações pretéritas transitadas em julgado, as quais tramitaram
nas 28a, 10a, 4a e nesta 26a Varas Criminais desta comarca capital,
pois condenado como incurso por roubo duplamente majorado
tentado (p. 171), roubo triplamente majorado (págs. 169/170), furto
qualificado tentado (p. 168) e roubo majorado tentado (p. 167),
respectivamente, condenações das quais 3 (três) (26a, 10a e 4a Varas
Criminais) contaram com suas penas findas em 18/12/2014 (p. 133),
enquanto a condenação proferida nos autos de processo crime da 28a
Vara Criminal ainda encontrava-se em cumprimento. Ostenta o réu,
portanto, 4 (quatro) reincidências, das quais 2 (duas) específicas. O C.
STJ firmou entendimento majoritário no sentido de que, em caso de
condenados com mais de uma condenação definitiva, é possível a
exasperação da pena com base em mais de uma circunstância
judicial e ainda agravar a pena pela reincidência, desde que para
cada vetorial sejam consideradas condenações distintas. Neste caso,
não haveria "bis in idem". Neste sentido "Hipótese em que, presente
mais de uma condenação definitiva contra o paciente, a valoração
desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social,
com lastro em condenações distintas, não enseja coação ilegal." (HC
309.114/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016; e ainda:
AgRg no REsp 1583012 / DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).
Desta maneira, considero a condenação proferida na 28a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
11
Criminal como reincidência específica, circunstância que será
considerada na próxima fase e, agindo dessa maneira, evita-se o bis
in idem. As condenações proferidas em processos-crime nesta 26a, 4a
e 10a Varas Criminais, por outro lado, serão sopesados como vetores
negativos valorados como péssimos antecedentes. Superada esta
ilação inicial, sopesando os critérios previstos no art. 59, do Código
Penal, estes, excetuados os antecedentes, encontram-se dentro da
normalidade.
Assim,
considerando
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis (péssimos antecedentes), exaspero a pena na fração
de 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso. Na
segunda fase, presente a agravante da reincidência (específica),
exaspero a pena em 1/6(um sexto), elevando-a para 05 (cinco) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na terceira fase, incide
uma única causa de aumento, prevista no § 2o, inciso II, do art. 157 do
Código Penal Assim, elevo a pena no mínimo de 1/3(um terço),
majorando-a para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de
reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.
Inexistentes outras causas que pudessem interferir na dosimetria,
torno-as definitivas nesses montantes.”(fls. 181/182).
Ademais, agiu com o devido acerto o Juízo de
primeiro grau ao, ao sopesar todas as condicões na terceira fase da
dosimetria do crime de roubo majorado consumado, reconhecer um
causa de aumento de pena, qual seja o concurso de pessoas,
majorando a reprimenda na fração de 1/3 (um terço).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
12
Por fim, para os crimes de roubo majorado, fica
mantido o regime inicial fechado, pois, no caso em tela, o apelante,
em concurso, demonstrou maior periculosidade e ousadia ao render a
vítima que conduzia o carrinho em concurso de agentes.
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o E.
Desembargador Walter de Almeida Guilherme:
Apelação - Roubo majorado peto concurso de pessoas
(Art 157, § 2o, II, do CP) - Apelo visando à
desclassificação para furto tentado e reconhecimento
da atenuante da confissão e sua compensação com a
agravante da reincidência - Inadmissibilidade - Decreto
condenatório embasado na robusta prova do processo,
que revela ação praticada com emprego de grave
ameaça e violência, bem como em comparsaria -
Roubo consumado com a inversão da posse da res-
Réu que admitiu a subtração, todavia, aduzindo que o
fez sem violência ou em comparsaria, a afastar o
reconhecimento da atenuante, porquanto procura
minimizar sua conduta - Penas e regime prisional be
fixados - Apelo desprovido. (TJSP, Apelação Criminal
no 0084679-60.2012.8.26.0050, Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 31.10.2013).
Em relação ao regime prisional, como bem
apontado, “O réu ostenta péssimos antecedentes e reincidência em
crimes praticados com violência ou grave ameaça contra o patrimônio,
evidenciando sua predileção pela senda criminosa, motivos pelos
quais, sopesando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, de
rigor, no caso, a fixação de regime fechado par início de desconto da
pena. Desta forma, evidenciada a periculosidade do agente e a
gravidade em concreto de sua conduta, a justificar a fixação de regime
prisional inicial mais gravoso. Deste modo, fixo o regime fechado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094771-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19.977
13
que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade, único que se
apresenta como compatível com suas condições pessoais e com a
necessidade
de
adequada
repreensão
criminal
na
espécie.
Inquestionável que, em sede de majorado, praticado por agente
multirreincidente em crimes de mesma natureza, o regime inicial para
cumprimento da pena aplicada deve ser o fechado, vez que a forma
como é perpetrado demonstra a insensibilidade do agente, o qual,
para sua reinserção à sociedade, deve ser devidamente observado,
em análises específicas que somente tal regime obriga.”(fl. 183)
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator